Tribunal: TJDFT
Processo: 0737559-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA PELO JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO DE PRISÃO DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO NO PROCESSO PENAL BRASILEIRO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA SOLTURA DA PACIENTE COM APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. Com o advento da Lei n. 13.964/2019, que suprimiu a expressão "de ofício", que constava nos artigos 282, §§ 2o e 4o, e 311, ambos do Código de Processo Penal, vedou-se, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva pelo Juiz sem o prévio requerimento da parte, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. 1.1. A interpretação do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal deve ser realizada à luz dos artigos 282, §§ 2o e 4o, e 311, do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante em prisão preventiva, sendo imprescindível, para tanto, provocação formal do Ministério Público, da autoridade policial ou do querelante. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
2. A atuação jurisdicional de ofício, em sede de medidas cautelares pessoais, é vedada, independentemente da fase em que se encontre o procedimento criminal e do grau de limitação na liberdade que o provimento acautelatório visa alcançar.
3. Considerando a manifestação do Ministério Público, pela concessão da liberdade provisória da paciente, com a aplicação de outras medidas cautelares diversas, é vedado ao Juiz decretar a medida mais gravosa, em nítida atuação de ofício.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.